Tribunal: TJSP
Processo: 1501278-38.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recursos das defesas. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação 2. As circunstâncias do caso desnudam um cenário incompatível com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Sanções que não comportam alteração. Apelos desprovidos.